Tribunal: TJSP
Processo: 0000141-53.2017.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Insurgência do réu Nelson Antônio da Rocha – Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Não cabimento – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/2, em razão da grande quantidade de entorpecentes (48.802,06 gramas de

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Insurgência do réu Nelson Antônio da Rocha – Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Não cabimento – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/2, em razão da grande quantidade de entorpecentes (48.802,06 gramas de maconha) – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase – Incidência do art. 40, V (réu declarou ter sido contratado para levar a droga para outro Estado da Federação). Inaplicabilidade do redutor contido no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006
Receptação – Autoria e materialidade também demonstradas – Dosimetria da pena que não merece reparo – Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda – Pleito de detração que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais – Pleito para afastar a multa imposta – Inadmissibilidade – Sanção imposta indiscriminadamente a todos que infringem a lei e que se justifica dadas as peculiaridades do crime de tráfico, relacionado à movimentação de grandes quantias em dinheiro – De todo modo, nada impede o parcelamento da multa no correr da execução – Gratuidade judiciária – Análise de incumbência da execução – Recurso não provido.
Recurso não provido.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Apreensão de maconha – Sentença condenatória – Insurgência do réu Diolei Ananias da Silva – Conduta praticada pelo acusado englobada nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei de Entorpecentes – Mercancia demonstrada – Dosimetria: Pena-base elevada, na fração de 1/2, em razão da grande quantidade de entorpecentes (48.802,06 gramas de maconha) – Segunda fase – Presença da atenuante da menoridade relativa – Inexistência de reflexos no montante da pena diante do teor da Súmula no 231, STJ – Terceira fase – Incidência do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006. Inaplicabilidade do redutor contido no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006.
Receptação – Autoria e materialidade também demonstradas – Dosimetria da pena que não merece reparo – Regime fechado que se mostra adequado para o cumprimento inicial da reprimenda – Gratuidade judiciária – Análise de incumbência da execução – Recurso não provido.